Tribunal: TJDFT
Processo: 0719434-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0719434-88.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: CLAUDO COSTA SANTOS AGRAVADO: BANCO ANDBANK (BRASIL) S.A. DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto por CLAUDO COSTA SANTOS contra a decisão ID origem 229767576, proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Samambaia nos autos da Ação de Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária n. 0704006-39.2025.8.07.0009, ajuizada por BANCO ANDBANK (BRASIL) S.A., ora agravado. Na ocasião, o Juízo deferiu a liminar pleiteada para determinar a busca e apreensão do bem mencionado na peça de ingresso, diante da prova da mora do requerido e da rescisão do contrato de financiamento de pleno direito. Nas razões recursais, o agravante, representado pela Defensoria Pública do Distrito Federal – DPDF, informa, inicialmente, que pleiteou a gratuidade da justiça na origem, mas que ainda não foi analisada. Conta que a decisão foi proferida sem que lhe fosse oportunizada manifestação prévia. Sustenta que o automóvel em questão constitui instrumento essencial de trabalho, porquanto atua como motorista de aplicativo, sendo essa sua única fonte de renda. Registra que a inadimplência ocorreu devido ao desemprego da sua filha, que era responsável por auxiliar nas despesas. Afirma que vinha honrando com os pagamentos até então e que a decisão agravada desconsiderou os princípios da função social do contrato, da dignidade da pessoa humana e da proteção à família. Defende a necessidade de interpretação do Decreto-Lei no 911/1969 à luz da Constituição Federal – CF, especialmente quanto aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e mínima intervenção estatal. Invoca, ainda, a teoria do adimplemento substancial como fundamento para impedir a resolução contratual e a perda do bem de trabalho em razão do inadimplemento isolado. Diante disso, requer o conhecimento do recurso; a gratuidade da justiça; a atribuição de efeito suspensivo para sobrestar os efeitos da decisão, inclusive com eventual devolução do bem, caso já tenha sido removido; e, ao final, o provimento do Agravo para revogar a liminar, assegurar o contraditório e possibilitar a adoção de solução menos gravosa. Preparo não recolhido. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. Defiro a gratuidade da justiça em relação ao presente Agravo de Instrumento, pois o agravante apresentou declaração de hipossuficiência nos autos de origem, o que evidencia, ao menos em juízo preliminar, a condição de hipossuficiência prevista no art. 98, caput, do Código de Processo Civil – CPC. Ademais, não localizei nos autos elementos que contrariem a alegação de enfrentamento de dificuldades financeiras. Dispensado, portanto, o recolhimento do preparo. Passo, então, a apreciar o pedido formulado em sede de tutela de urgência recursal, consistente na atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Nesse aspecto, de acordo com o art. 1.019, inciso I, do CPC, é permitido ao relator do agravo de instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. E, conforme previsto no art. 995, parágrafo único, do citado Código, a atribuição de efeito suspensivo é possível quando a interposição do recurso não impedir a eficácia da decisão recorrida, bastando, para tanto, que a imediata produção de seus efeitos possa causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e que seja demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Pois bem. Consoante relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão deferiu liminar para apreensão do bem financiado, diante da comprovação da mora e da rescisão contratual de pleno direito. O agravante sustenta, entre outros pontos, a ausência de contraditório e a essencialidade do bem como instrumento de trabalho, bem como invoca princípios constitucionais e a teoria do adimplemento substancial para pleitear a suspensão dos efeitos da decisão. Há, pois, 2 (duas) questões em discussão: (i) definir se a ausência de manifestação prévia do devedor antes da decisão liminar em busca e apreensão ofende o contraditório; (ii) estabelecer se o uso do veículo como instrumento de trabalho e a invocação de princípios constitucionais autorizam a suspensão da liminar de busca e apreensão em contrato regido pelo Decreto-Lei no 911/1969. Com efeito, a liminar em ação de busca e apreensão fundada no Decreto-Lei n. 911/1969 pode ser deferida com base na comprovação da mora, independentemente da oitiva prévia do devedor, ora agravante, conforme o rito especial da norma. Confira-se, a propósito, a redação do art. 3o, caput, do normativo: Art. 3o O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário. [...] Sobreleva registrar que a mora do devedor foi constituída com a notificação extrajudicial do agravante, comprovada nos autos (ID origem 229406833). Para reforçar a tese adotada, cita-se a seguinte ementa de julgado da eg. 2a Turma Cível, de minha Relatoria: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA EM CONTRARRAZÕES. NÃO CABIMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NUMERAÇÃO DO CONTRATO INDICADA NA NOTIFICAÇÃO. AUSÊNCIA DE DIVERGÊNCIA. CONSTITUIÇÃO DE MORA. COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deferiu liminar de busca e apreensão de veículo garantido por alienação fiduciária, alegando ausência de constituição de mora devido à discrepância no número de contrato informado na notificação extrajudicial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) a possibilidade de conhecer a impugnação da gratuidade de justiça em sede de contrarrazões e (ii) a verificação da constituição de mora para a concessão da liminar de busca e apreensão. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Não se conhece da impugnação à gratuidade de justiça formulada em contrarrazões ao agravo de instrumento, pois não é cabível em tal sede, evitando-se transformar a peça em recurso adesivo. 4. A constituição da mora, necessária para a busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente, exige a notificação prévia do devedor, comprovada por protesto do título ou carta registrada com aviso de recebimento, conforme o Decreto-Lei n. 911/1969. 5. No caso, o número que consta na notificação é relativo ao número do contrato que consta na Ficha de Localização que contém os dados do agravante, bem como do veículo perante os registros de controle do banco agravado, logo não há que se falar em ausência de constituição em mora, já que se trata do mesmo contrato com as mesmas partes e objeto. 6. A documentação anexada aos autos comprova a constituição da mora, sendo apta a fundamentar a liminar de busca e apreensão concedida. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A impugnação à gratuidade de justiça não pode ser conhecida em contrarrazões de agravo de instrumento. 2. A constituição da mora em contratos de alienação fiduciária pode ser comprovada por notificação extrajudicial que identifique corretamente o contrato inadimplido. Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei n. 911/1969, arts. 2o, §2o, e 3o. Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1723083, 07112683820238070000, Rel. Sandra Reves, 2a Turma Cível, j. 28.06.2023, DJE 10.07.2023. (Acórdão 1963091, 0727414-23.2024.8.07.0000, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/01/2025, publicado no DJe: 19/02/2025.) (Grifo nosso). Quanto ao segundo ponto, entendo que o uso do bem como instrumento de trabalho, embora relevante sob a ótica social, não afasta a higidez do contrato celebrado nem impede a execução das garantias previstas, notadamente diante da inadimplência e da comprovação da mora. Nessa linha, a aplicação dos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da função social do contrato deve ser harmonizada com o regime jurídico da alienação fiduciária, que confere ao credor o direito de retomada do bem em caso de inadimplemento. Já a Teoria do Adimplemento Substancial exige demonstração de cumprimento relevante da obrigação principal, o que não ficou comprovado nos autos, sendo insuficiente a simples alegação de dificuldades financeiras pontuais. Ademais, segundo o col. Superior Tribunal de Justiça – STJ, a referida Teoria é incompatível com os contratos firmados com base no referido Decreto-Lei. Para ilustrar a referida ilação, veja-se a seguinte ementa de julgado: RECURSO ESPECIAL. CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PURGA DA MORA. AUSÊNCIA. ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. INCOMPATIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. A a teoria do adimplemento substancial é incompatível com os contratos firmados com base no Decreto-Lei no 911/1969, nos quais a quitação integral do débito é condição imprescindível para que o bem alienado fiduciariamente seja restituído ao devedor. 2. Recurso especial provido. (REsp n. 2.195.400/BA, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 17/3/2025, DJEN de 20/3/2025.) Não reconheço, portanto, a probabilidade de provimento do recurso. Consequentemente, prescindível se falar em perigo de dano, pois são condições cumulativas para a concessão da tutela de urgência recursal. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo e mantenho integralmente os efeitos da decisão recorrida, ao menos até o julgamento do mérito recursal pelo Colegiado da eg. 2a Turma Cível. Intime-se o agravado, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao Juízo de 1o Grau, nos termos do art. 1.019, inciso I, do mesmo Diploma, dispensadas as informações. Publique-se. Brasília, 20 de maio de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator